Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a parte agravante retorna aos autos pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração da decisão monocrática (id no 75333990), que não atribuiu o efeito ativo ao recurso.
A despeito de tudo, nota-se que o pedido de reconsideração apenas reproduz, em outras linhas, os argumentos já aduzidos pela agravante nos autos do recurso, contudo, rechaçados por ocasião da apreciação do recurso em sede de cognição sumária.
A análise quanto à possibilidade de sua nomeação como curadora do incapaz Levende José Ribeiro será apreciada no exame exauriente do agravo, acompanhado da manifestação da parte adversa.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.